Tribunal: TJMT
Processo: 1044028-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044028-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.(ID.177797183).”

Em suas razões, de ID.179014651, o embargante aduz a omissão e obscuridade no acórdão, haja vista que sua responsabilidade é subjetiva, bem como que trouxe aos autos documentos que comprovem a ausência de descarga elétrica.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto a falha na prestação do serviço por parte da concessionária,
in verbis:

“É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados, os quais restaram devidamente comprovados por meio do laudo técnico lançado no documento de ID 168529374, onde atestam que os defeitos apresentados nos aparelhos eletrônicos de propriedade da segurada foi ocasionado pela oscilação de energia que chegou até os equipamentos. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou oscilação de energia houve danificação/queima de equipamento do segurado.

Aliás, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou equipamentos eletrônicos pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga à segurada a título de danos materiais.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023